Tribunal: TJMT
Processo: 1018691-57.2026.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018691-57.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DILMAR BIAZUSSI - CPF: 182.730.099-04 (AGRAVADO), ANDREIA MILANO JORDANO - CPF: 900.982.851-49 (ADVOGADO), BRUNA MENEGASSI BIAZUSSI VEDANA - CPF: 016.569.411-47 (ADVOGADO), FLAVIO LUIZ BERTE - CPF: 492.035.929-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA TAVARES DA SILVA OST - CPF: 814.090.521-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CUSTEIO PELO ENTE PÚBLICO. ART. 95, § 3º, II, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em ação anulatória de auto de infração ambiental, manteve a obrigação estatal de custear honorários periciais devidos por prova requerida por parte autora beneficiária da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o ente público deve custear os honorários periciais quando a prova é requerida por parte beneficiária da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 95, § 3º, II, do CPC atribui ao ente público o custeio dos honorários periciais quando a perícia é requerida por beneficiário da gratuidade da justiça e realizada por particular.

4. A gratuidade da justiça assegura a efetiva produção da prova necessária, sem transferir ao perito o ônus financeiro nem inviabilizar o acesso à justiça.

5. O adiamento do pagamento para momento futuro e incerto pode comprometer a instrução processual e a duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O ente público deve custear os honorários periciais quando a prova é requerida por parte beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do art. 95, § 3º, II, do CPC. 2. A necessidade de previsão orçamentária não afasta a obrigação legal de custeio quando a postergação inviabiliza a produção da prova.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT
, nos autos da
Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental n. 1010767-62.2017.8.11.0015
, ajuizada por
Dilmar Biazussi
.

A decisão agravada, proferida em sede de embargos de declaração, reduziu os honorários periciais inicialmente fixados de
R$ 89.000,00
para
R$ 28.000,00
, mas manteve a determinação de que o
Estado de Mato Grosso
promovesse o pagamento, ao fundamento de que a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

O agravante sustenta, em síntese, que a prova pericial foi requerida exclusivamente pela parte autora, razão pela qual o adiantamento dos honorários deveria recair sobre quem requereu a perícia, conforme art. 95, caput, do CPC. Defende que a gratuidade da justiça apenas suspende a exigibilidade das despesas processuais em favor do beneficiário, sem transferir automaticamente ao ente público adverso o encargo de antecipar os honorários periciais.

Alega, ainda, que eventual pagamento pelo Estado deveria observar o regime dos arts. 91 e 95, § 3º, II, do CPC, inclusive quanto à existência de previsão orçamentária, bem como os princípios da isonomia, da legalidade orçamentária, da separação dos Poderes e da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Ao final, requer o provimento do recurso para afastar a obrigação de antecipar os honorários periciais.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, por ausência dos requisitos do art. 1.019, I, do CPC, tendo sido determinada a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões.

Em contrarrazões, o agravado sustenta a manutenção da decisão recorrida. Argumenta que condicionar o custeio da perícia ao encerramento do processo ou à futura disponibilidade orçamentária inviabilizaria a produção da prova e comprometeria o acesso à justiça, o contraditório e a duração razoável do processo. Afirma, ainda, que compete ao Estado suportar os honorários periciais quando a parte beneficiária da gratuidade da justiça necessita da prova técnica. Ao final, requer o não conhecimento do recurso por ausência de fundamentação específica ou, subsidiariamente, o seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT
, nos autos da
Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental n. 1010767-62.2017.8.11.0015
, ajuizada por
Dilmar Biazussi
.

Preliminarmente, registro que a parte agravada formulou pedido incidental de reconsideração relativo à dilação do prazo para apresentação de contrarrazões.

Contudo, sobreveio a efetiva apresentação das contrarrazões por advogada substabelecida especificamente para a prática do ato, circunstância que esvazia a utilidade do pedido incidental.

Assim,
julgo prejudicado, por perda superveniente do objeto, o pedido de reconsideração de suspensão de prazo
.

Passo ao mérito.

O recurso não merece provimento.

A controvérsia recursal limita-se a definir se o
Estado de Mato Grosso
deve suportar o custeio dos honorários periciais em ação na qual a parte autora, ora agravada, é beneficiária da gratuidade da justiça.

Nos termos do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil, quando a perícia for requerida por beneficiário da gratuidade da justiça, os honorários periciais serão custeados com recursos alocados no orçamento do ente público, quando realizada por particular.

No caso, a decisão agravada apenas aplicou a disciplina legal pertinente, ao manter a obrigação do ente estatal de custear a prova pericial, reduzindo, inclusive, o valor inicialmente fixado de
R$ 89.000,00
para
R$ 28.000,00
.

A tese do agravante, no sentido de que a gratuidade da justiça apenas suspenderia a exigibilidade das despesas processuais, sem autorizar o custeio estatal da perícia, não se harmoniza com a finalidade do art. 95, § 3º, II, do CPC, que visa assegurar a efetiva produção da prova indispensável ao deslinde da controvérsia, sem inviabilizar o acesso à justiça da parte hipossuficiente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA SUCUMBENTE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. PRECEDENTES.

1. O Estado de Santa Catarina afigura-se como parte legitima no feito, uma vez que cabe ao Estado o custeio dos honorários periciais diante da sucumbência de jurisdicionado sob o pálio da gratuidade de justiça.

2. Não há violação do preceito contraditório e ampla defesa quando o Estado é chamado à responsabilidade ao pagamento dos honorários periciais, haja vista que o seu dever constitucional em garantir o amplo acesso ao judiciário abrange incumbência de conferir todas as condições necessárias à efetividade processual ao beneficiário da justiça gratuita, não podendo desta maneira exigir do perito que assuma tal ônus financeiro.

3. Ainda, "conforme a jurisprudência, "as despesas pessoais e materiais necessárias para a realização da perícia estão protegidas pela isenção legal de que goza o beneficiário da gratuidade de justiça. Assim, como não se pode exigir do perito a realização do serviço gratuitamente, essa obrigação deve ser do sucumbente ou, no caso de ser o beneficiário, do Estado, a quem é conferida a obrigação de prestação de assistência judiciária aos necessitados."

AgRg no AREsp 260.516/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 03/04/2014.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.568.047/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 2/3/2016.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – HONORÁRIOS PERICIAIS – AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CUSTEIO PELO ESTADO – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Hipótese em que o autor é beneficiário da justiça gratuita, cabendo ao Estado o ônus de custear o encargo financeiro da prova pericial, nos termos do art. artigo 95, § 3º, inciso II, do CPC. (Precedente: AgRg no REsp 1568047/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS).

2. Decisão reformada. Recurso provido.

(N.U 1022081-40.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024)

Também não procede a alegação de que o pagamento somente poderia ocorrer ao final do processo ou em exercício financeiro posterior. Admitir tal compreensão, no caso concreto, importaria condicionar a realização da prova pericial a evento futuro e incerto, com potencial paralisação da instrução processual e prejuízo à duração razoável do processo.

A circunstância de a perícia ter sido requerida pela parte beneficiária da gratuidade não afasta a incidência da regra específica do art. 95, § 3º, II, do CPC. Ao contrário, é justamente essa hipótese que o dispositivo disciplina.

Ante o exposto,
julgo prejudicado o pedido incidental de reconsideração para dilação de prazo de apresentação de contrarrazões
e, no mérito,
nego provimento ao agravo de instrumento
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026